Tribunal: STF
Processo: HC 253302
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 961.483/SP, assim ementado (eDOC 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE COIBIR/INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTE. Agravo regimental não provido.”



    Narra o impetrante, em suma, que: (i) as provas apresentadas pela autoridade policial são frágeis e carecem de substância; (ii) não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e carece de fundamentação idônea. 



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça refutou as alegações de constrangimento ilegal nos seguintes termos (eDOC 6, p. 3):



    “Quanto à necessidade da prisão preventiva, tem-se que está alicerçada em fundamentação concreta, para garantia da ordem pública e da ordem econômica, dado o modo de agir do grupo, bem organizado, com sofisticado esquema criminoso, que orientava, inclusive, como os outros investigados deveriam atuar dentro da Caixa Econômica Federal. Havendo a necessidade de interromper as atividades dessa organização. 



    Ao analisar o tema, o Tribunal de Justiça disse que o paciente integraria sofisticado esquema criminoso voltado à realização de saques fraudulentos do FGTS de contas da Caixa Econômica Federal, com atuação em diversos municípios do Estado de São Paulo, na condição de coordenador do grupo, organizando os trabalhos e disponibilizando as informações e os documentos necessários para aplicação das fraudes, o que justificaria que recebesse valores maiores de “comissão”, tendo ele relacionamento com Daiane Sespede da Silva, titular das contas correntes de destino dos valores obtidos com as fraudes. [...] O modus operandi do suposto grupo criminoso, que revela divisão de tarefas entre os participantes, com notável hierarquia de uns em detrimento dos demais, em que se destaca a função de coordenação desempenhada pelo paciente Cristiano, vulgo “Zóio Verde”, aconselha a segregação cautelar do paciente, possibilitando a efetividade das investigações policiais (fl. 247 - grifo nosso). 



    Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação (RCD no HC n. 918.829/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2024).”



    No caso, não verifico ilegalidade na decisão ora impugnada.



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, pois lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, tendo em vista o modo de agir do grupo, estruturado e bem organizado, com sofisticado esquema criminoso para aplicação de fraudes no âmbito da Caixa Econômica Federal, em que o ora paciente exercia a função de coordenador, com notável hierarquia em relação aos demais integrantes do grupo. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). 



    II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. 



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 235653 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 09-02-2024 - grifei)



    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131055, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-04-2016 - grifei)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente